Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. DISCRICIONARIEDADE. ART. 139 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. REVOGAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE.
1. O direito ao gozo de licença-prêmio por assiduidade encontra respaldo legal nos arts. 139 a 143, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, os quais estabelecem que, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo.
2. O deferimento da licença-prêmio fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública; a concessão ou não da licença está inserida no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não sendo, portanto, ato vinculado; tratando-se de mérito do ato administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo, é dizer, a sua finalidade, forma e competência, ou mesmo à luz do princípio da juridicidade.
3. O exercício da discricionariedade tanto pode concretizar-se no momento em que o ato é praticado, quanto, “a posteriori”, no momento em que a Administração decide por sua revogação; no caso dos autos, o servidor teve o deferimento do período de sua licença-prêmio revogado, pois não enviou em tempo hábil a documentação necessária, tendo, inclusive, usufruído de outros períodos de licença-prêmio por assiduidade sem anuência e liberação do Diretor do Hospital o qual está lotado (ID 55075507 – Pág. 11); sentença que não merece reparos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
5. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.